Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721404-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HI COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA, ISMAEL ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0700473-20.2021.8.07.0007, em face de HI Comércio de Peças Novas e Usadas Ltda e outro. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de medidas atípicas, consistindo na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão de passaporte. Em resumo, afirma que o juiz poderá adotar medidas atípicas com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Consigna que há risco de dano irreparável, diante que a execução pode se estender indefinidamente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. Preparo em ID 59529251- 59529252. É o relatório necessário. DECIDO. Examino os pressupostos recursais. Na forma do art. 1015, Parágrafo único, CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação e de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado é, portanto, recorrível. O recurso é próprio, regular e tempestivo. A parte é legítima e há interesse recursal. Preparo recolhido. Conheço, pois, do recurso. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Na forma do artigo 139, inciso IV, do CPC, o Juiz pode determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para dar cumprimento à ordem judicial. No âmbito do TJDFT, o entendimento é no sentido de que as medidas coercitivas atípicas têm cabimento quando evidenciadas a utilidade e a eficácia e se verificar no processo que o devedor oculta patrimônio, atua contrariamente ao princípio boa-fé processual. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas no cumprimento de sentença quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro patrimonial para suportar a execução, atua em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1821153, 07070930620208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3.Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1789887, 07348211720238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não obstante os resultados infrutíferos nas consultas realizadas nos sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, ERIDFT, SNIPER), não se vislumbra que o devedor esteja ocultando patrimônio ou agindo contrariamente aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Além disso, o recorrente não demonstra que as medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão de passaporte podem contribuir eficaz e rapidamente para a satisfação do débito cobrado. Nesse contexto, não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)